Tribunal: TJMT
Processo: 1014383-75.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014383-75.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO), ANDREY LARUSSO GOMES BARROS ROCHA - CPF: 044.901.241-71 (AGRAVANTE), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTITUIÇÃO REGULAR DA MORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se houve a constituição em mora do devedor e se cabe analisar a alegada abusividade das cláusulas contratuais e dos encargos remuneratórios pactuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de abusividade de encargos contratuais exige dilação probatória e não pode ser apreciada em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

4. A concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969 exige apenas a comprovação do inadimplemento e da constituição da mora, nos termos do Tema 1.040 do STJ.

5. Nos termos do Tema 1.132 do STJ, basta a remessa da notificação extrajudicial ao endereço do contrato para configurar a mora. O agravante não impugnou a notificação nem comprovou vício no procedimento adotado pelo credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A discussão sobre cláusulas contratuais abusivas deve ser promovida perante o juízo de origem e não impede a concessão de liminar de busca e apreensão, desde que demonstrado o inadimplemento e a constituição regular da mora.”

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o, caput e § 3o; CPC, arts. 98, 99, § 3o, 1.013 e 1.016, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2523336/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 24.02.2024; STJ, REsp 1.799.367/MG (Tema 1.040); STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, REsp 1.363.368/SP (Tema 1132); TJMT, AI 1025006-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.09.2025; TJMT, AI 1048318-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Andrey Larusso Gomes Barros Rocha contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1124557-62.2025.8.11.0041, ajuizada por Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A., que deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão do veículo VW/Volkswagen Gol Trendline 1.6, placa QBC2I89, objeto de alienação fiduciária.

O agravante sustenta, em síntese, a descaracterização da mora, ao argumento de que o contrato conteria juros remuneratórios abusivos no período da normalidade, superiores à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, o que, segundo afirma, impediria a concessão da medida prevista no Decreto-Lei n. 911/69. Alega, ainda, a irregularidade da ação pela ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário, bem como defende o cabimento da análise, em sede recursal, de tais matérias, por se tratar da primeira oportunidade de manifestação do devedor diante do contraditório diferido próprio da ação de busca e apreensão.

Requer, assim, a revogação da liminar de busca e apreensão e, caso já cumprida, a imediata restituição do bem.

Recebido o recurso, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (id. 358134856).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 361906361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Importa destacar, de início, que, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.040 (REsp 1.799.367/MG), nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei no 911/69, é possível a concessão de liminar com base apenas na demonstração do inadimplemento contratual e da constituição da mora, ficando a análise de eventuais matérias de defesa para momento oportuno.

Ilustra essa orientação o seguinte precedente da Corte Superior:

“[...] Trata-se, na origem, de ação de busca e apreensão em contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária. Segundo delineado pelo acórdão recorrido (fl. 98), contra decisão concessiva de liminar de busca e apreensão, foi interposto agravo de instrumento em que alegadas como matérias de defesa a abusividade dos juros remuneratórios pactuados; a irregularidade dos juros moratórios; e a inexigibilidade da comissão de permanência. O Decreto-Lei n. 911/1969, ao dispor acerca de regras procedimentais aplicáveis às ações de busca e apreensão fundadas em contratos garantidos por alienação fiduciária de bens móveis, apresenta técnica processual diferenciada devido às peculiaridades do direito material envolvido. Nesse procedimento especial, sobressai a possibilidade de concessão da medida liminar de busca e apreensão sem a prévia oitiva do devedor, para cujo deferimento a lei exige tão somente a comprovação do inadimplemento, hipótese em que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, o que pode ser comprovado mediante o envio de notificação por meio de carta registrada com aviso de recebimento (arts. 2o, § 2o, e 3o, caput, do Decreto-Lei n. 911/1969). Por outro lado, ainda que seja possível a discussão acerca da legalidade ou abusividade das cláusulas do contrato de alienação fiduciária como matéria de defesa apta a afastar a configuração da mora – faculdade que pode ser exercida pelo devedor na ação de busca e apreensão ou em ação revisional autônoma –, [...]. a apresentação de defesa e a respectiva análise somente podem ocorrer após a execução da medida liminar (art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/1969, Tema n. 1.040 do STJ); [...]”

(STJ, AREsp No 2523336 - RS (2023/0438612-1), Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 24/02/2024).

Nesse contexto, não compete ao Tribunal, nesta fase recursal, adentrar em juízo exauriente sobre a validade de cláusulas contratuais ou eventual nulidade do contrato, sob pena de violação ao contraditório e de indevida supressão de instância, conforme previsto nos arts. 1.013 e 1.016, III, do Código de Processo Civil.

Os fundamentos invocados pelo agravante relativos à abusividade de juros devem ser submetidos ao juízo de origem, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, conforme reiteradamente tem decidido esta eg. Câmara:

“[...] 5. A alegação de cláusulas abusivas exige dilação probatória e não pode ser reconhecida no âmbito restrito da cognição sumária, sob pena de supressão de instância.”

(N.U 1025006-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)

“[...] O agravo de instrumento possui fundamentação vinculada e não admite apreciação de matérias que extrapolem o conteúdo da decisão interlocutória impugnada, sob pena de supressão de instância. 2. Demonstrados o inadimplemento da obrigação e a regular notificação do devedor, é cabível a concessão da liminar de busca e apreensão prevista no art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969.”

(N.U 1048318-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026)

Segundo o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a constituição em mora do devedor fiduciante é imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Cumpre observar que o agravante não impugnou a notificação nem apresentou qualquer argumento capaz de afastar sua inadimplência contratual, tampouco demonstrou vício formal no procedimento adotado pelo credor para constituí-lo em mora, limitando-se às questões acerca da suposta abusividade contratual.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1132, firmou entendimento de que a simples remessa da notificação ao endereço constante do contrato é suficiente para caracterizar a mora, independentemente da comprovação de recebimento pelo destinatário. Diante disso, e considerada a inexistência de impugnação específica quanto à constituição da mora, não se verifica qualquer irregularidade no procedimento que embasou o deferimento da liminar de busca e apreensão, o qual se encontra em conformidade com os requisitos legais e jurisprudência consolidada.

Face a todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a liminar que deferiu a busca e apreensão do bem objeto da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026